Tribunal: TRF3
Processo: 0008742-79.2016.4.03.6128
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
732/1327)

0008742-79.2016.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0008742-79.2016.4.03.6128

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JESUS FIRMINO DA FONSECA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDMAR CORREIA DIAS - SP29987-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA MARIA ROSSI RODRIGUES CHAVES - SP258032-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO RURAL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a sentença que reconheceu o período rural de 15/10/1976 a 31/12/1986 e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 14/06/2016, com atualização do débito nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. O INSS sustenta que, após a EC no 136/2025, devem ser aplicados o INPC como correção monetária e a SELIC subtraída do INPC como juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber qual o critério de atualização monetária e de juros de mora aplicável aos débitos da Fazenda Pública na fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial, diante da superveniência da EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida pelo relator não ofende o princípio da colegialidade, dada a previsão legal de agravo interno, que assegura a apreciação da matéria pelo órgão colegiado (STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR).

4. A EC no 113/2021 modificou profundamente o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública, determinando a correção exclusiva pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025, por sua vez, introduziu mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios: atualização monetária pelo IPCA e juros de mora simples de 2% ao ano, expressamente vedados juros compensatórios.

5. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. A EC no 136/2025 disciplina exclusivamente o período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não alcançando a fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial. 2. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022; STF, Tema n. 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema n. 1.170/RG; STF, ADI 7873.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0008742-79.2016.4.03.6128

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDMAR CORREIA DIAS - SP29987-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA MARIA ROSSI RODRIGUES CHAVES - SP258032-A

APELADO: JESUS FIRMINO DA FONSECA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento, distribuída em 15 de dezembro de 2016, na qual a parte autora postula o reconhecimento de período rural de 15/10/1976 a 31/12/1986 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O Juiz da 2a Vara Federal de Jundiaí/SP acolheu os pedidos da parte autora em sentença proferida em 17/09/2018, condenando o INSS a reconhecer e averbar o período de 15/10/1976 a 31/12/1986 como tempo de atividade rural; implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 14/06/2016; ao pagamento dos atrasados, a serem apurados em liquidação de sentença; e ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC.

A atualização do julgado foi fixada nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, com juros devidos a contar da citação até a data da conta de liquidação (id. 131914752 - pág. 123).

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo improvida, para manter a sentença que reconheceu o período rural de 15/10/1976 a 31/12/1986 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 14/06/2016, com determinação de majoração de honorários advocatícios em 2 pontos percentuais a título de sucumbência recursal.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática aplicou indevidamente a SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora no período posterior à vigência da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025, que revogou o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, devendo ser aplicados, a partir de setembro de 2025, o INPC como correção monetária e a SELIC subtraída do INPC como juros de mora para benefícios previdenciários.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a sentença que reconheceu o período rural de 15/10/1976 a 31/12/1986 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 14/06/2016, com a determinação de atualização do débito nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prolação de decisão monocrática pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, o que permite a apreciação do tema pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, não assiste razão ao agravante, mas o tema merece esclarecimentos.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO RURAL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a sentença que reconheceu o período rural de 15/10/1976 a 31/12/1986 e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 14/06/2016, com atualização do débito nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. O INSS sustenta que, após a EC no 136/2025, devem ser aplicados o INPC como correção monetária e a SELIC subtraída do INPC como juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber qual o critério de atualização monetária e de juros de mora aplicável aos débitos da Fazenda Pública na fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial, diante da superveniência da EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida pelo relator não ofende o princípio da colegialidade, dada a previsão legal de agravo interno, que assegura a apreciação da matéria pelo órgão colegiado (STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR).

4. A EC no 113/2021 modificou profundamente o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública, determinando a correção exclusiva pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025, por sua vez, introduziu mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios: atualização monetária pelo IPCA e juros de mora simples de 2% ao ano, expressamente vedados juros compensatórios.

5. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. A EC no 136/2025 disciplina exclusivamente o período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não alcançando a fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial. 2. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022; STF, Tema n. 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema n. 1.170/RG; STF, ADI 7873.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão